Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS. IMPUGNAÇÃO DO AUTOR. DIVERGÊNCIA RELEVANTE. INCERTEZA DO MONTANTE DEVIDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor.
2. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual, desincumbiu-se o autor.
3. Se a petição inicial da ação de exigir contas foi ajuizada sob a égide do novo Código de processo Civil, não se justifica a incidência da antiga norma prevista no Código de Processo Civil revogado (artigo 917 do antigo CPC), que exigia que fossem prestadas na forma mercantil.
4. Constitui poder-dever do juiz julgar as contas segundo o princípio da verdade real, podendo até mesmo determinar medidas de cognição complementar para aferição do saldo das contas a que a parte foi condenada dar.
5. Segundo entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: "A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa." (TJDFT. Acórdão 1222969, 07047157920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020).
6. Provido o recurso da requerida Sodexo. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Determinado o retorno dos autos para realização de perícia. Prejudicado o recurso da ré Cielo S/A.